Tribunal: TJDFT
Processo: 0023582-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDUÇÃO AO ERRO. FALECIMENTO DE SÓCIO. NÃO RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL. ART. 1.033, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SOLIDÁRIA DA SÓCIA REMANESCENTE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra ato judicial proferido nos autos de execução de título extrajudicial. O caso versa sobre a possibilidade, ou não, de que a dívida contraída pela pessoa jurídica recaia sobre o patrimônio do sócio remanescente quando a pluralidade societária não é recomposta no prazo legal erigido.
2. O recurso cabível contra a decisão que exclui um dos litisconsortes da execução é o agravo de instrumento. Todavia, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o jurisdicionado é induzido ao erro pelo juízo primevo. 2.1. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 2014696 / DF, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA TURMA; AgRg no AREsp 228816 / RN, RELATOR Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA.
3. À época do óbito do sócio administrador da sociedade originalmente executada, vigorava o art. 1.033, IV e parágrafo único, do Código Civil, que previa a dissolução da sociedade quando constatada a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias ou transformada em empresa individual.
4. A possibilidade de constituição de sociedade limitada unipessoal, promovida pela Medida Provisória no 881, de 30 de abril de 2019, convertida na Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor após o decurso do prazo de 180 dias para a reconstituição do quadro social da empresa devedora. Assim, é indevida eventual aplicação retroativa da lei para solucionar o ato jurídico perfeito e acabado.
5. Como consequência da irregularidade quanto à reposição do quadro societário, torna-se necessário aplicar os dispositivos legais relativos às sociedades em comum. Isso implica na responsabilidade solidária e ilimitada da sócia remanescente pelas obrigações sociais, sendo prescindível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar seus bens pessoais.
6. Precedentes desta Corte: Acórdão No 1610871, Órgão 4a Turma Cível, Relator Desembargador SÉRGIO ROCHA; Acórdão No 1429604, Órgão 8a Turma Cível, Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO; Acórdão No 1420504, Órgão 5a Turma Cível, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA; Acórdão No 1342283, Órgão 6a Turma Cível, Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI; Acórdão No 1244109, Órgão 8a Turma Cível, Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO.
7. Apelação conhecida e provida.